Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-72.2020.8.11.0052
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000690-72.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO MARTINS SOARES - CPF: 800.086.821-00 (APELANTE), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO –
ANEMIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – EMBRIAGUEZ ATESTADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO – CONFISSÃO JUDICIAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
RECURSO
DESPROVIDO – SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

Constituem provas idôneas para sustentar a condenação quanto à autoria do crime previsto no art. 306 do CTB, os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram o estado de embriaguez do agente, aliado ao teor do auto de constatação realizado no momento da abordagem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara

Antônio Martins Soares
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado, ao cumprimento, em regime
aberto
, de
6 meses
de
detenção
,
substituídos
por
prestação pecuniária
com valor a ser estipulado pelo Juízo das Execuções Penais, bem como, ao pagamento de
10 dias-multa
e à
suspensão, por 2 meses
, de seu direito de dirigir veículo automotor, pela prática do crime de
Embriaguez ao volante
previsto no art. 306, do CTB.

Em suas
razões
, o apelante busca ser
absolvido
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
(Id. 185048658).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 186692169);
em idêntico sentido
é o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo (Id. 189692659):

“Apelação Criminal: Embriaguez ao volante - Art. 306, CTB - Irresignação defensiva: Pretendida absolvição, ao argumento de que as provas constantes dos autos não são aptas a sustentar um juízo condenatório, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria sobejamente comprovadas - Denota-se que o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora realizado no apelante Antônio (ID. 181138183-Pág. 09/10), aliado ao testemunho judicializado (ID. 181137272) do Policial Militar Rodinei de Almeida, que realizou o referido termo de constatação e a prisão em flagrante do apelante Antônio, se mostram suficientes para embasar o édito condenatório - Possibilidade da comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, a exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro - Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Por volta das 16h20 min., do dia 13 de julho de 2020, em via pública da cidade de Lambari D’Oeste-MT,
Antônio Martins Soares
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Narra a denúncia que uma guarnição da Polícia Militar estava em rondas pelas ruas centrais daquele município, quando visualizou um indivíduo tendo dificuldades para se equilibrar na motocicleta que conduzia sendo que, ao pará-lo, os policiais constaram que estava em visível estado de embriaguez, pois pilotava com dificuldades, estava com odor de álcool no hálito, olhos vermelhos, irônico, equilíbrio precário, bem como não se lembrava dos atos praticados.

Nesse contexto,
Antônio Martins Soares
foi denunciado, regularmente processado e, por fim, condenado pela prática do crime previsto no
art. 306, do CTB
.

Inconformado, ele busca ser absolvido,
tendo em vista a ausência de provas de que se encontrava com a capacidade psicomotora alterada, salientando, em defesa de sua tese, que a simples condução de veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica não é crime, mas sim, infração administrativa nos termos do art. 165 do CTB.

A
existência do crime
(materialidade)

e de sua
autoria
estão exaustivamente comprovados pelo teor do (a): a) Auto de prisão em flagrante (Id. 181138183 – Pág. 6); b) Boletim de Ocorrência (Id. 181138183 – Pág. 7/9); c) Termo de Constatação de Embriaguez (Id. 181138183 – Pág. 8/9); e pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal
demonstrando que o crime realmente aconteceu no dia, hora e local mencionados na denúncia.

A seu turno,
a autoria
se infere da prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Confira-se.

O Policial Militar
Rodinei de Almeida
declarou que: na data dos fatos estava de serviço, quando se deparou com o apelante conduzindo uma motocicleta com certo desequilíbrio; durante a abordagem constatou que ele havia ingerido bebida alcoólica, pois sequer conseguia descer do veículo e estava com forte cheiro de álcool (Id.
181138203).

No mesmo sentido, tem-se o depoimento extrajudicial do Policial Militar
Wellington de Amorim Teotonio
o qual, além de confirmar a dinâmica fática acima, acrescentou que, no momento da abordagem, o apelante apresentava equilíbrio precário e dificuldade para pegar e apresentar seus documentos pessoais (Id. 181138183).

Sobre a pertinência desta prova, importante consignar que este Sodalício aprovou o
Enunciado Orientativo n. 8
, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Se não bastasse, o
§ 2o do art. 306
do Código Nacional de Trânsito, permite a constatação do ilícito em questão
“
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos
”.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“Uso do bafômetro ou colheita de sangue: não é exigível, pois ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Entretanto, o Estado não perde o poder de polícia por conta disso. Se um motorista for flagrado colocando em risco a segurança viária, sob a suspeita de estar dirigindo influenciado pelo álcool, pode ser impedido de prosseguir.
A atual redação do art. 306, particularmente no tocante nos §§ 1o e 2o, permite demonstrar a prática do crime por variados meios. O motorista pode ser compelido a sair do veículo, fazer testes de equilíbrio emocional e motor, respondendo a perguntas, pois cabe ao poder de polícia do Estado verificar o seu estado
.

(...)

Há vários indícios de alteração da capacidade mental para controlar os movimentos corporais,
tais como modificação na fala, incapacidade de se equilibrar
, tremor nas mãos, linguagem desconexa, etc. (...)”.
(Leis Penais e Processuais Comentadas, 8a ed., Ed. Forense, págs. 855- 856). (Destaquei).

O entendimento jurisprudencial não destoa, vejamos:
Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório. (N.U 1000566-31.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

A ausência do exame etilômetro, não justifica a absolvição, visto que o auto de constatação de embriaguez é considerado prova válida. (N.U 0005518-08.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

In casu
, além da prova testemunhal supracitada, há, ainda, o Termo de Constatação
de Embriaguez (Id. 181138183 – Pág. 8/9)
, atestando que
Antônio Martins Soares
conduziu
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, pois, ao ser abordado, ele
estava com odor de álcool no hálito, olhos vermelhos, irônico, equilíbrio precário, bem como, não se lembrava dos atos praticados.

Valendo destacar, quanto ao ponto, que a defesa não apresentou qualquer prova de que as informações constantes no documento supracitado sejam inverídicas, limitando-se a questioná-las aleatoriamente.

Dessarte, não existindo dúvidas de que o apelante conduziu motocicleta com a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de bebida alcóolica, impossível subsumir sua conta à infração administrativa prevista no art. 165 do CTB.

Diante do que foi exposto, em
conformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso e mantenho a condenação de
Antônio Martins Soares
pela autoria do crime previsto no art. 306 do CTB.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024